Tribunal: TJSP
Processo: 1012242-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de parcial procedência - recurso do banco réu.

TARIFAS BANCÁRIAS – Tarifa de registro de contrato – Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável - Alegações de forma genérica de abusividade dos encargos pelo autor apelado impossibilidade de ser conhecida de ofício a abusividade das cláusulas em contratos bancários Súmula 381 do STJ decisão extra petita

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de parcial procedência - recurso do banco réu.

TARIFAS BANCÁRIAS – Tarifa de registro de contrato – Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável - Alegações de forma genérica de abusividade dos encargos pelo autor apelado impossibilidade de ser conhecida de ofício a abusividade das cláusulas em contratos bancários Súmula 381 do STJ decisão extra petita reconhecimento - nulidade parcial do "decisum" – decote de ofício por se tratar de matéria de ordem pública - inteligência do artigo 141 e 492 ambos do CPC – sentença decotada de ofício para declarar nula a parte reconhecida como "extra petita" – recurso não conhecido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco – Análise do caso concreto – Exegese do art. 373, II do CPC – Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – Mantida ante o decaimento mínimo do réu.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012242-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado RUBEN ROBERTO GUTIERREZ TENORIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
2
VOTO No: 18107
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 41a Vara Cível
APTE. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
APDO. : Ruben Roberto Gutierrez Tenorio
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
sentença de
parcial procedência - recurso do banco réu.
TARIFAS BANCÁRIAS Tarifa de registro de contrato
Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável - Alegações
de forma genérica de abusividade dos encargos pelo
autor apelado impossibilidade de ser conhecida de
ofício a abusividade das cláusulas em contratos
bancários Súmula 381 do STJ decisão extra petita
reconhecimento - nulidade parcial do "decisum"

decote de ofício por se tratar de matéria de ordem
pública - inteligência do artigo 141 e 492 ambos do CPC
sentença decotada de ofício para declarar nula a parte
reconhecida como “extra petita”
recurso não
conhecido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Questão decidida à
luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para
efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança Declaração
de abusividade se não comprovada a prestação de
serviços pelo banco
Análise do caso concreto

Exegese do art. 373, II do CPC Banco não comprovou,
por meio de juntada de documento hábil, a prova da
efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa
bancária que é medida de rigor
Sentença mantida

Recurso não provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA
Mantida ante o
decaimento mínimo do réu.
DISPOSITIVO

Recurso
não
provido,
na
parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 147/154 proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
nulas as cobranças a título de tarifa de registro de contrato (R$ 145,38), de
avaliação do bem (R$ 395,00), de seguro prestamista (R$ 850,00) e Cap.
Parc. Premiável (R$ 92,28), condenando-o a restituir ao autor os valores
pagos. Em razão da sucumbência recíproca, mas em parte mínima do réu,
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
156/184)
e
respondido (fls. 187/193).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada pelo apelado em face
do banco.
Informa o autor, na exordial, que celebrou junto ao banco o
contrato de empréstimo para financiamento de veículo com 48 (quarenta e
oito) parcelas de R$ 2.184,00.
Aponta abusividade das taxas de juros contratadas e
capitalização de juros, além de tarifas bancárias. Requer a procedência da
ação.
Indeferido os benefícios da justiça gratuita às fls. 50/52.
O banco, em defesa às fls. 65/111, acenou pela validade do
contratado e que no momento da assinatura, o autor teve plena ciência dos
termos contratuais.
Réplica de fls. 117/26.
Nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida r. sentença
julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
4
“Vistos.
(...)
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, para
o exato fim de declarar nulas as cobranças a título de tarifa de
registro de contrato (R$ 145,38), de avaliação do bem (R$ 395,00), de
seguro prestamista (R$ 850,00) e Cap. Parc. Premiável (R$ 92,28),
condenando a requerida a restituir ao autor os valores pagos a esse
título, com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
justiça a partir do desembolso, e juros de mora de 1,0% ao mês, a
partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, mas em parte mínima da
requerida, condeno o autor a arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor atualizado da causa.
P.R.I.”
Recorre apenas o banco pontuando pela validade das
mencionadas tarifas.
Não houve interposição de recurso pela parte autora, sendo
que as demais matérias transitaram em julgado.
Preservado o posicionamento do i. magistrado sentenciante,
o recurso não comporta provimento, na parte conhecida
Quanto às tarifas bancárias de registro de contrato, seguro
prestamista e Cap. Parc. Premiável, tidas como ilegais, é plenamente sabido
que ao Juiz de Direito é vedado conhecer, de ofício, as eventuais nulidades
existentes nos contratos bancários, a teor da Súmula 381 do STJ.
A propósito trecho da decisão proferida pelo Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, no Resp 1402882 RS 2013/0302302-5,
julgado em 10/03/2015:
“[...] Nesse sentido foi editado o enunciado 381 da Súmula da
jurisprudência predominante desta Corte, verbis: Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas. Sendo assim, não poderia o Tribunal de origem ter
afastado a caracterização da mora com fundamento em abusividade
reconhecida sem qualquer requerimento da parte contrária.[...]”
Assim, competia ao autor apelado apontar, de forma
específica, o que entendia como abusivo no contrato entabulado com o
banco apelante.
A inicial de fls. 14/15 e o pedido de fls. 15, item III, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
5
expressos ao discriminar quais tarifas bancárias seriam consideradas
ilegais, com exceção da tarifa de avaliação do bem, de modo que alegações
de abusividade dos encargos são genéricas.
A r. sentença, portanto, ao declarar a legalidade da
cobrança das tarifas com a repetição do indébito na forma simples, apreciou
tema que não foi objeto do pedido inicial, configurando decisão extra petita,
em desatendimento ao princípio da adstrição, previsto no artigo 141 do
Código de Processo Civil (“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte”).
No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA.
EXISTÊNCIA.
VÍCIO
COGNOSCÍVEL
DE
OFÍCIO.
EFEITO
TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 515
DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186
DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO
QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO
ART.
557
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
PRESERVAÇÃO
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557
do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um
mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso
porque essa norma é inspirada nos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade
a celeridade na solução dos litígios. Assim, se o relator conhece
orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe,
sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.
2. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no art. 557
do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, na via de agravo regimental.
3. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.
4. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve o
decisório guardar congruência com o pedido consignado na petição
inicial, sob pena de ocorrer julgamento extra petita" (AgRg no REsp
1.463.385/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 6/10/2015, DJe 22/10/2015.).
5. Com razão a Corte de origem ao concluir que, enquanto a inicial
teve como única causa de pedir a violação das regras do devido
processo administrativo, a sentença decidiu causa de pedir diversa
da apresentada pela impetrante ao analisar o direito ao recebimento
dos proventos integrais.
6. O "pedido da ação não é apenas o que foi requerido em um
capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se
pretende com a instauração da demanda. A pretensão deve ser
extraída da interpretação lógico-sistemática da inicial como um
todo" (AgRg no REsp 1.470.591/SC, Rel. Ministro HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
6
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
6/11/2014,
DJe
17/11/2014.).
7. Não se verifica a apontada afronta aos arts. 505, 512 e 515, caput,
do CPC pelo fato da parte recorrida não ter requerido, nas razões de
apelação, a nulidade da sentença. Isso porque o julgamento extra
petita insere-se no conceito de matéria de ordem pública passível
de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Precedentes.
8. A Corte de origem decidiu de acordo com orientação deste
Tribunal, segundo a qual, a "despeito de ter havido decisão de
mérito na sentença, sendo esta decotada na parte extra petita, a
interpretação extensiva do § 3.o do art. 515 do Código de Processo
Civil autoriza o Tribunal local adentrar na análise do mérito da
apelação, mormente quando se tratar de matéria exclusivamente de
direito, ou seja, quando o quadro fático-probatório estiver
devidamente delineando, prescindindo de complementação, tal
como ocorreu na espécie" (AgRg no REsp 1.194.018/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/5/2013, DJe 14/5/2013.).
9. O necessário e indispensável exame dos arts. 186 do CC e 359 do
CPC pelo acórdão recorrido foi descumprido, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos
embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
10. Na hipótese, o Colegiado estadual pautou suas razões de decidir
na aplicação da parte final da Súmula Vinculante 3 do STF, que
dispensa o contraditório e a ampla defesa no ato de concessão
inicial de aposentadoria, reforma e pensão, ou seja, antes do
registro. Destacou, ainda, que, como "a impetrante se aposentou em
21.06.2011 (TJe 81), razão pela qual, ainda, não foi ultrapassado o
prazo de cinco anos, que é exigido para se assegurar a ampla
defesa e o contraditório no controle externo de legalidade pela
Corte de Contas" (fl. 211, e-STJ).
11. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento
e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à
luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)”
Assim, por ter sido proferido julgamento diverso do que foi
postulado da inicial
configurando ser extra petita - impõe-se que seja
extirpado, o excesso supra mencionado, devendo ser declarada nula essa
parte da sentença, reconhecida como “extra petita”.
Recurso não conhecido.
Tarifa de avaliação de bem:
Quanto a tarifa de avaliação de bem, após acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do
CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão
a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
7
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Sobre a tarifa de avaliação de bem, foi assim tratada a
questão:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Por ora, analise-se o presente feito.
A tarifa de avaliação encontra-se prevista no contrato às fls.
79 (“cláusula 5.4”), no valor de R$ 395,00.
Aplicável seja a inversão do ônus da prova por se tratar de
relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por
meio de juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-04.2019.8.26.0100 -Voto no 18107 - lac
8
malsinada tarifa bancária, a teor do art. 373, II do CPC.
Mas não.
O banco em sede de contestação nada acostou de forma
conclusiva a respeito, tecendo apenas linhas gerais sobre o tema.
Dessa forma, era e é ônus dele (banco) a prova de fato
desconstitutivo do direito da autora.
Porém, não há provas do serviço efetivamente prestado pelo
banco. Ao revés, a instituição financeira cobrou da parte adversa por
serviços que sequer realizou.
Abusividade latente, pois.
Assim, deve ser mantida a r. sentença singular em seus
termos.
Recurso não provido.
Fica mantida a sucumbência tal como arbitrada, tendo em
vista o decaimento mínimo do réu.
Assim, em harmonia com todo o exposto, na parte
conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso, com a
decretação de julgamento "extra petita" evidenciado, devendo ser decotada
parte da r. Sentença singular no que se refere a tarifas bancárias de
registro de contrato, seguro prestamista e cap. Par. Premiável..
ACHILE ALESINA
Relator